Tribunal: CARF
Processo: 16561.720095/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720095/2019-84
RESOLUÇÃO
1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
AMBEV S.A E FAZENDA NACIONAL.
RECORRIDA
AMBEV S.A E FAZENDA NACIONAL.
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo Henrique
Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
No presente caso, se discute as duas principais infrações identificadas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), e-fls. 1541-1669, em relação ao ano-calendário de 2014. A primeira, diz
respeito ao suposto excesso de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) pela contribuinte
Ambev S/A (“Ambev”). E, a segunda, referente à ausência do recolhimento de estimativas. Assim,
foram lavrados pela DEMAC/SP dois Autos de Infração, um de IRPJ (e-fls. 1671-1678) e outro de
CSLL (e-fls. 1680-1688), nos seguintes valores (e-fl. 1691):

Fl. 4876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
2
Nesses Autos, a Ambev foi indicada como contribuinte, e os responsáveis solidários
foram: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes (“PwC”), Fundacao Antonio e Helena
Zerrenner Instituicao Nacional de Beneficencia (“FAHZ”), Ambrew S/A (“Ambrew”) e Interbrew
International BV (“IIBV”).
O Acórdão recorrido no 02-100.509 (e-fls. 2502-2574), proferido pela 2a Turma da
DRJ/BHE, julgou parcialmente procedente as impugnações. Afastou o vínculo de responsabilidade
da PwC, confirmando os demais, além de manter integralmente o crédito tributário em discussão,
com a exceção dos ajustes relativo às multas de ofício em 75% e 150% em razão do
descumprimento do regime de competência na contabilização de JCP.
Foram apresentados Recursos Voluntários pela Ambev (e-fls. 2606-2742), pela
FAHZ (e-fls. 2837-2862), pela Ambrew (e-fls. 2867-2892) e pela IIBV (e-fls. 2897-2921). Em razão
da exclusão da responsabilidade da PwC e pelo valor exonerado à título de ajustes das multas de
ofício entre 75% e 150%, o processo também chegou ao CARF para análise de Recurso de Ofício.
Para melhor compreensão do caso, trago resumidamente os principais fatos
processuais abaixo:
a) Do TVF (e-fls. 1541-1669):
a.1) Sobre a operação, o ágio e a dedução de JCP:
 A Fiscalização verificou que a Ambev teria deduzido aproximadamente R$ 6
bilhões das bases de cálculo de IRPJ e CSLL à título de JCP, no ano-calendário
2014. Valor que era muito superior aos dos anos anteriores. O total da
despesa de JCP de 2014 foi de R$ 6.023.992.771. O PL utilizado para fins de
apuração do JCP foi de R$ 111.104.976.075,76 e a taxa de juros de longo
prazo foi de 5%.
 A origem do aumento do JCP teria sido uma reorganização societária
realizada pela Ambev no ano anterior, em 2013. O resultado dessa nova
organização resultou em aumento significativo do patrimônio líquido (“PL”)
da sociedade que, por sua vez, possibilitou o aumento das despesas de JCP
que foram pagas aos sócios em 2014. A reorganização foi proposta pela
administração da Companhia de Bebidas das Américas visando transformar
sua estrutura acionária de duas espécies de ações (ordinárias e
preferenciais) para uma estrutura com espécie única de ações ordinárias.

Fl. 4877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
3

 Segundo a Fiscalização, após a referida reorganização societária, não houve
mudança de controle. Os mesmos que controlavam diretamente a
Companhia de Bebidas, continuaram a controlar a Ambev.
 Dentro da operação de reestruturação realizada, e dos diversos detalhes
narrados no TVF, por meio da migração para uma estrutura que contava
com duas espécies de ações, para uma nova estrutura com apenas um tipo
de ação, houve o aporte de valores integralizados no capital da Ambev.
 Ao mesmo tempo que se teve aumento de capital, a Ambev reduziu o seu
PL e o seu ativo em R$ 85 bilhões. Constou assim em suas demonstrações
arquivadas na CVM, conforme narrado do TVF (e-fl. 1549):
“Em AGE realizada em 30 de julho de 2013 foi aprovado o protocolo de
Justificação da Incorporação de Ações aprovando a incorporação da totalidade
das ações de emissão da Companhia de Bebidas pela Ambev S.A., exceto as ações
de titularidade da incorporadora, nos termos do Protocolo e Justificação, pelo seu
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
4
valor econômico em 26 de abril de 2013. As ações da Companhia de Bebidas
foram valorizadas e aportadas na Ambev S.A. pelo seu valor econômico em 26 de
abril de 2013, perfazendo um valor de R$ 97.054.802. Conforme explanado na
nota 18.d(6), no mesmo momento foi constituída uma provisão sobre o ágio
gerado no montante de R$ (85.242.633), uma vez que se trata de transações
entre sócios no âmbito do IFRS 10 / CPC 36. Este tratamento contábil foi
replicado para a controladora, conforme determinado na ICPC 09.”
Abaixo também a nota explicativa 18.d(6):
“(d.6) Ajustes contábeis de transações entre sócios
Nas transações com sócios de um mesmo negócio que, mesmo quando realizadas
entre pessoas totalmente independentes entre si, apresentarem fundamentação
econômica válida e refletirem condições usuais de mercado, as normas contábeis
aplicáveis entendem tais transações como ocorridas no âmbito de uma mesma
entidade contábil. Desta forma, conforme determinado pelo IFRS 10 / CPC 36 –
Demonstrações Consolidadas, qualquerdiferença entre o montante pelo qual a
participação dos não-controladores esteja contabilizada e o valor justo da quantia
recebida ou paga deve ser reconhecida diretamente no patrimônio líquido
atribuível aos controladores. Em relação às Demonstrações Individuais, a ICPC 09
–
Demonstrações
Contábeis
Individuais,
Demonstrações
Separadas,
Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial,
dispõe que estas Demonstrações Individuais devem refletir a situação desta
controlada individual, mas sem perder de vista que ele está vinculado ao conceito
da entidade econômica como um todo, incluindo os patrimônios da controladora
e controlada, que portanto deveriam ser iguais. Diante disto, mesmo no caso em
que a transação foi realizada entre partes com isenção de interesses e com
efetivo desembolso na aquisição, faz-se necessário um ajuste contábil nas
Demonstrações Individuais equivalente à provisão do montante do ágio pago
em contrapartida ao patrimônio da entidade, e com isto harmonizando-a às
Demonstrações Consolidadas. Na incorporação de ações dos não-controladores
da controlada Companhia de Bebidas, procedemos referido ajuste reconhecendo
a contrapartida da provisão no montante do ágio nesta conta patrimonial.”
 Na visão da fiscalização, a postura contábil da Ambev não estava correta.
Não poderia ter sido reduzido o PL a débito da conta de Ajuste de Avaliação
Patrimonial (AAP). No TVF se refere que:
“A Interpretação Técnica ICPC 09 (R1) foi emitida para regular os efeitos, na
demonstração individual da controladora, da consolidação exigida pelo CPC 36,
porque, no Brasil, por exigência legal, os pronunciamentos contábeis emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis são aplicáveis tanto nas
demonstrações consolidadas quanto nas individuais, diferentemente das normais
internacionais de contabilidade (IFRS) que focam exclusivamente nas
consolidadas. Em síntese, a ICPC 09 (R1) afirma que as negociações subsequentes
em que a controladora adquire dos sócios não controladores novos instrumentos
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
5
patrimoniais, sem que tenha havido alienação de controle, como foi o caso da
incorporação de ações da Companhia de Bebidas, devem ser caracterizadas como
transações entre a entidade e seus sócios e se assemelham à operação em que a
entidade adquire suas próprias ações, à semelhança do que ocorre quando a
entidade compra as suas próprias ações (ações em tesouraria).
A incorporação de ações, ainda de acordo com a Nota 18.d(6) da Ambev S.A., foi
uma transação entre sócios que, numa visão de grupo, como a que procurou dar a
Nota, são sócios de um mesmo patrimônio líquido (na acepção consolidada).
Nessa acepção, a ICPC 09 determina que o ágio reconhecido na demonstração
individual da “incorporadora” (Ambev S.A.) deve ser reduzido diretamente do PL,
sem transitar por resultado, por ser uma transação de capital realizada entre
sócios de um mesmo patrimônio líquido (visão consolidada). Com esse ajuste, a
redução determinada pela interpretação técnica faz com que o PL da controladora
fique idêntico ao PL consolidado.
Essa redução foi contabilizada pela fiscalizada a débito de ajustes de avaliação
patrimonial (AAP), conta que registra o valor de mercado de determinados ativos
e passivos em situações muito específicas. A redução determinada pela ICPC 09
(R1) nada tem a ver com valor de mercado. Além disso, seria um total disparate
imaginar que as ações da Companhia de Bebidas teriam sido avaliadas por R$ 97
bilhões e, no mesmo instante, sofressem uma redução de R$ 85 bilhões
decorrente de uma queda no valor de mercado.
Por ser uma transação de capital entre sócios de um mesmo patrimônio, a
redução determinada pela ICPC 09 deveria ser a débito de reserva de capital.
Como se verá, não existe qualquer ato legal ou infralegal que aponte que tal
ajuste devesse ser a débito de AAP. A escolha pela conta AAP foi dolosa, pois
trata-se de conta que não faz parte das contas que compõem o PL-base para
cômputo dos JSCP. Como o débito registrado nessa conta foi de R$ 85 bilhões, o
PL-base, com a exclusão dessa conta, ficou indevidamente majorado em R$ 85
bilhões. Tivesse a contabilização seguido a lógica e a essência do CPC 36, a conta
reserva de capital, conta em que a redução do PL deveria ter sido lançada,
comporia (negativamente) o PL que serve de base para o cálculo do JSCP.”
 Nessa mesma linha, a Fiscalização aponta que a Ambev teria abandonado a
política contábil do custo precedente (e-fl. 1552):
“O custo precedente foi aplicado na “contribuição” (integralização com ações da
Companhia de Berbidas) feita por IIBV e Ambrew para o capital da Ambev S.A. em
17/06/2013 (Figura 3). No entanto, um mês e meio depois, quando da
incorporação de ações da mesma Companhia de Bebidas, a Ambev S.A., em vez de
seguir o custo precedente, valorizou as ações recebidas de FAHZ e mercado por
um valor econômico, dando margem ao reconhecimento do ágio de R$ 85 bilhões.
Cabe reiterar que tanto a “contribuição” quanto a incorporação de ações foram
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
6
realizadas entre sociedades sob controle comum, ambas tiveram como objeto de
negociação as ações da Companhia de Bebidas e o tempo entre ambas foi ínfimo.
Ao emitir suas ações por um valor econômico em troca das ações da Companhia e
Bebidas, a fiscalizada abandonou a política do custo precedente, do contrário não
seria reconhecido o goodwill de R$ 85 bilhões. A justificativa de que a
incorporação foi uma transação arm’s length não faz sentido, já que os
minoritários jamais poderiam, no mundo real, para além dos atos meramente
formais, decidir sozinhos os rumos do grupo Ambev, ainda mais levando-se em
conta que, por estarem fora do bloco de controle, não tinham poder político
sobre a Companhia de Bebidas nem passaram a ter algum poder após passarem à
condição de minoritários da Ambev S.A. Alie-se a isso o fato de que, numa
negociação legítima, o vendedor sempre deseja vender pelo maior preço possível,
contrariamente ao comprador, que sempre quer comprar pelo menor preço
possível. No caso da incorporação de ações, quanto maior fosse o preço, melhor
para ambos os lados, pois mais juros sobre o capital próprio seriam distribuídos
para todos os acionistas, controladores e não controladores.”
 Além dessas considerações, a Fiscalização entendeu que o ágio de R$ 85
bilhões não poderia ser reconhecido, pois se trataria de ágio interno.
Considerou também que o fato de o bloco controlador não ter votado na
AGE da incorporação das ações (ocorrida em 30/07/2013) teria sido apenas
um artifício na tentativa de dar legitimidade à operação que resultou no
ágio. É que nessa deliberação, apenas os minoritários votaram (8,9% das
ações ordinárias) e, segundo a Fiscalização, não seria verossímil acreditar
que uma decisão estratégica e de valores altíssimos ficariam a cargo dos
minoritários da companhia. Abaixo a listagem dos votantes (e-fl. 1574):

 No entendimento exarado no TVF, para que pudesse ocorrer o
reconhecimento desse intangível, a condição era a de que houvesse uma
combinação de negócios em que ocorresse a alienação de controle realizada
numa transação entre partes independentes. Na referida incorporação de
ações, não houve alienação de controle, nem a transação teria ocorrido
entre partes independentes. Ainda que se pudesse admitir que a operação
se deu entre partes independentes, o que se admite apenas por hipótese,
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
7
não teria havido alienação de controle – segundo a Fiscalização. A
Companhia de Bebidas era controlada pelo mesmo bloco de controle que
controla a Ambev S.A. (sucessora por incorporação da Companhia de
Bebidas).
 Assim, a conclusão da Fiscalização é a de que o PL da Ambev foi
artificialmente inflado, em uma operação que resultou no reconhecimento
de um reconhecimento de um goodwill de R$ 85 bilhões. Isso para que, ao
mesmo tempo, fosse possibilitado o aumento significativo da dedução de
JCP das bases de cálculo do IRPJ/CSLL.
 Além dessa conclusão, no sentido de glosar o JCP calculada sobre o valor de
R$ 85 bilhões na apuração do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2014,
também restou claro que “a fiscalizada, como se observa, não adotou nem o
regime de caixa nem o de competência para deduzir suas despesas de JCP. Se
tivesse adotado o regime de caixa, teria deduzido apenas as duas primeiras
deliberações da Tabela 6; se adotado o regime de competência, as três
últimas. Se tivesse adotado a data de aprovação do conselho, teria deduzido
todas as quatro deliberações. Sem critério algum, deduziu tributariamente
as três primeiras deliberações.” Abaixo a Tabela 6 (e-fl. 1646):

 Assim, glosa de JCP está sumarizada na tabela abaixo:

a.2) Sobre a multa de ofício qualificada:
 A Fiscalização aplicou multa de ofício de 150% por entender que houve
simulação, conluio e fraude, conforme tipificação trazida nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64. Segundo constou no TVF:
“A simulação engendrada reside exatamente na aparência de transmissão da
deliberação pela incorporação de ações aos minoritários. A incorporação de ações
entre entidades do mesmo grupo não se sujeita a conflito de interesses dos
acionistas controladores.” (e-fl. 1656).
“O conluio não foi apenas entre controladores e minoritários, todos
conhecedores de que não havia conflito algum. Os próprios componentes do
Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
8
bloco controlador fizeram uma combinação dolosa para fraudar o erário público.
A FAHZ, componente do bloco de controle da Companhia de Bebidas e da Ambev
S.A., seguiu a passividade dos outros acionistas do bloco na AGE deliberativa da
incorporação de ações, mas teve suas próprias ações da Companhia de Bebidas
incorporadas a valor econômico pela Ambev S.A.” (e-fl. 1657).
“A fraude também fica caracterizada quando, independentemente da discussão
sobre o inexistente conflito de interesses, a Ambev S.A. registra, a débito da conta
de ajustes de avaliação patrimonial, a redução do PL determinada pela ICPC 09
(R1) para ser realizada na demonstração individual da controladora.” (e-fl. 1660).
“Conclui-se, de todo o exposto, que a multa qualificada disposta no § 1o do art. 44
da Lei 9.430/96, cuja natureza é administrativa, e não penal, lavrada com fulcro
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, contém a simulação entre as suas
hipóteses qualificadoras. No presente caso, houve não apenas simulação. Houve
também conluio e fraude, o que vincula a autoridade administrativa a lavrar a
multa de ofício com a qualificação estipulada em lei.” (e-fl. 1661).
a.3) Sobre a multa isolada decorrente da falta de recolhimento das estimativas
mensais:
 Em razão das glosas relativas ao JCP, houve o recálculo das estimativas
mensais. É que nesse ano-calendário (2014), a Ambev apurou estimativas
com base em balanço ou balancete suspensão ou redução. Tal recálculo fez
com que as despesas de JCP – antes deduzidas pela Ambev – fossem
novamente acrescidas às bases de cálculo mensais do IRPJ e da CSLL (e-fl.
1661):

a.4) Da responsabilidade tributária
 Todos os responsáveis solidários estão fundamentados em interesse
comum, de acordo com o art. 124, I, do CTN.
 Em relação aos acionistas IIBV, Ambrew e FAHZ, assim está fundamentado
do TVF (e-fl. 1665):
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
9
IIBV, Ambrew e FAHZ eram as acionistas que formavam o bloco que controlava a
Companhia de Bebidas e a Ambev S.A. (DOC 29C). São as responsáveis tributárias
solidárias por terem agido diretamente em todos os ilícitos apontados ao longo do
presente termo. Não cabe dúvida de que as três tinham interesse comum no
reconhecimento, pela Ambev S.A., do ágio de R$ 85 bilhões sobre o qual os JSCP
foram calculados. Participaram ativamente da simulação, uma vez que alegaram
um conflito de interesse inexistente, abstendo-se de votar na AGE de 30 de julho
de 2013 da Companhia de Bebidas. Como largamente discutido, os controladores
mostraram indiscutível conduta dolosa no reconhecimento artificioso do ágio pela
Ambev S.A., pois, sem o consentimento de todas, a simulação não seria possível.
(...)
IIBV, Ambrew e FAHZ são responsáveis solidários de acordo com o inciso I do art.
124 do CTN, pois todas possuíam interesse comum no ágio ilegitimamente
reconhecido pela Ambev S.A., no momento da incorporação das ações da
Companhia de Bebidas, companhias controladas diretamente pelas três, que, em
AGE da “incorporada”, simularam um conflito de interesses inexistente e sem o
qual o intangível não seria reconhecido, tampouco, por conseguinte, a parte da
despesa de JSCP que foi obtida com base naquele ágio.
 Em relação à auditoria externa PwC, assim está fundamentado do TVF (e-fl.
1666):
Se a auditoria tivesse emitido uma opinião adversa ou com ressalva, a Ambev não
teria seguido com a fraude contábil.
Não houve ressalvas com relação às demonstrações individuais nem às
consolidadas. Segundo o parecer da PwC, “As demonstrações contábeis
individuais”, nelas incluída a contabilização destituída de sentido lançada a débito
de AAP no valor de R$ 85 bilhões, “apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de
dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil.
Torna-se ainda mais grave a situação da auditoria quando se constata que, entre
os 15 serviços prestados por ela, além dos de auditoria externa, está o de
consultoria tributária. Diante de uma contabilização de tamanho valor e de
tremenda repercussão tributária, lançada a débito do PL sem que qualquer prática
contábil adotada no Brasil pudesse corroborá-la, a ausência de ressalva só pode
ser explicada pela concomitância entre os serviços de auditoria e de consultoria
tributária. Houve cometimento doloso, omissivo e consciente, de ato ilícito da
PricewaterhouseCoopers. Com a omissão da auditoria, a fiscalizada pôde
evidenciar ao público (e ao Fisco) demonstracontções contábeis deformadas por
uma fraude contábil, mas “atestadas” como sãs pela auditoria. Sem a omissão da
auditoria, a fraude contábil da fiscalizada não se concretizaria. Há um evidente
nexo causal em sua participação omissiva e consciente no resultado prejudicial
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
10
causado ao Fisco pela contabilização fraudulenta constante da contabilidade da
fiscalizada.
b) Do Acórdão Recorrido (e-fls. 2502-2574):
b.1) Sobre a operação, o ágio e a dedução de JCP:
 A decisão de primeira instância entendeu que um ágio oriundo de operação
mantida entre pessoas jurídicas de um mesmo grupo societário, que possuía
mesmo controle acionário não poderia, em linha de princípio ser
contabilizado como ágio tal como se o mesmo tivesse sido oriundo de partes
independentes.
 Em relação ao conflito de interesses, a decisão analisou os precedentes
invocados pelos sujeitos passivos, e concluiu pela correção do
posicionamento adotado pela Fiscalização, de que os pareceres e atos da
CVM não conteriam previsão que recomendasse o absenteísmo dos
controladores na participação em assembleia.
 Considerando o contexto fático e o CPC 15, a decisão recorrida entendeu
que, quando estamos diante de ágio por expectativa futura, que é oriundo
de combinação de negócios sob o mesmo controle, não há como entender
pela aplicação da referida norma contábil como fundamento válido para
gerar efeitos contábeis e econômicos. O entendimento seria de que a
questão ligada ao suposto conflito de interesses foi voltada para tentar
demonstrar que a combinação de negócios seria entre partes
independentes.
 Em relação à distribuição de JCP realizadas em 2014, referente a 2013 e
2014, não haveria disposição normativa que assim autorizasse. Logo, estaria
correta a glosa, pois não foi observado o regime de competência.
b.2) Sobre a multa de ofício qualificada:
 No entendimento do Acórdão recorrido, a intenção por trás de toda a
combinação de negócios realizada era a de criação do ágio, com as
alterações na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, com o objetivo de ter
reflexos na apuração do JCP. Assim, concluiu pela correção da aplicação da
multa de ofício qualificada.
 Uma única exceção foi feita, o que levou ao ajuste da cobrança:
De fato, a parte do crédito tributário lançado decorrente do descumprimento do
regime de competência na contabilização dos JCP (infração confirmada
anteriormente neste Voto - item III) não é afetada pelos motivos que justificaram
a aplicação da multa qualificada, devendo-lhe ser aplicada a multa de 75% própria
para os casos da espécie. (e-fl. 2560)
 Assim, a aplicação da multa qualificada restou apenas sobre os fatos
decorrentes das condutas que a Fiscalização – e o Acórdão Recorrido –
entenderam como dolosas. Abaixo estão as indicações do recálculo no
Acórdão Recorrido:
Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
11
Com base na tabela constante do TVF (fl. 1650), que identifica o valor tributável
separadamente pelo motivo da glosa dos JCP, pode ser explicitada a seguinte
relação percentual:

Considerando os autos de infração lavrados do IRPJ e da CSLL, tomando por base
o valor principal do tributo lançado, inclusive do adicional no caso do IRPJ, a
consolidação da aplicação da multa de ofício de 75% e 150%, de forma
proporcional aos percentuais indicados na tabela acima, pode ser apresentada
conforme se segue (valores expressos em R$):

b.3) Sobre a multa isolada decorrente da falta de recolhimento das estimativas
mensais:
 O Acórdão recorrido entendeu que não havia como afastar o fato de que
não houve o pagamento das estimativas mensais, nem quando se chegou ao
final do período. Refutou a jurisprudência trazida nas defesas, sob o
entendimento que elas produzem efeitos somente em relação às partes que
integram o processo. Por tais razões, manteve a aplicação da multa.
a.4) Da responsabilidade tributária
 Em relação à responsabilidade tributária, a mesma foi afastada apenas em
relação à PwC. Segundo o Acórdão Recorrido, não havia nos autos
elementos que atestasse que a postura da PwC estaria em conluio com a
Ambev, com vistas a lesar o Fisco ou obter ganho com a operação.
 Entendeu que houve falhas na auditoria, mas que isso não configuraria, por
si só, interesse comum.
c) Da existência de Recurso de Ofício
 Assim constou na decisão de primeira instância (e-fls 2504/2505):
“Em razão da exoneração de parte do crédito tributário lançado e da exclusão da
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes (PwC) do pólo passivo do
lançamento, submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf), de acordo com o art. 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e Portaria MF. no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de
Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
12
recurso de ofício, cumprindo esclarecer que, no caso, este acórdão só será
definitivo após o julgamento em segunda instância.”
d) Dos Recursos Voluntários
d.1) Recurso Voluntário da Ambev (e-fls. 2606-2742):
 Em relação à legitimidade do ágio: argumentou que a combinação de
negócios é legítima, e que houve inequívoca configuração de conflito de
interesses. Afirma também que, de acordo com pareceres juntados, a
interpretação do CPC 15 resguarda o seu direito de contabilização do ágio,
argumentando novamente que não se tratava de ágio interno.
 Em relação à dedutibilidade de JCP: afirma que a jurisprudência pátria
autoriza a sua dedutibilidade em relação a períodos pretéritos.
Subsidiariamente, argumentou que, ainda que se admita que o fundamento
da fiscalização estivesse correto, o valor glosado é superior ao que seria
devido.
 Prejudicialidade em relação aos processos administrativos fiscais nos.
16561.720119/2017-33 e 16561.720062/2018-53: cujo contencioso foi
instaurado pela contribuinte e que, segundo ela, o presente processo
dependeria de decisões finais daqueles. Segundo a Recorrente (e-fls. 2720-
2721):
“Do simples exame dos autos de infração que deram origem a este processo
administrativo, verifica-se que em seus cálculos o i. Fiscal autuante não
considerou o prejuízo fiscal e base negativa da CSLL do próprio período-base,
nada tendo sido por ele compensado a este título.
Embora o TVF seja silente quanto aos valores correspondentes ao prejuízo fiscal
(R$ 559.883.527,02) e base de cálculo negativa (R$ 361.988.013,90) do período
autuado, não trazendo qualquer justificativa da razão pela qual a fiscalização
deixou de compensar os referidos valores com o IRPJ e CSLL exigidos mediante os
autos de infração em questão, a Recorrente em demonstração de sua boa-fé
informa que aqueles valores foram objeto de compensação de ofício em autos de
infração anteriores (processos no 16004.720262/2017-41, 16561.720119/2017-33
e 16561.720062/2018-53).
(...)
Contudo, os autos de infração de IRPJ e CSLL que deram origem aos processos no
16561.720119/2017-33
e
16561.720062/2018-53
foram
devidamente
impugnados pelo Recorrente e objeto de recursos administrativos, ainda
pendentes de decisão final (docs. 09 e 10 da impugnação).
Assim, estando aqueles lançamentos com sua exigibilidade suspensa os valores
exigidos por meio do presente auto de infração tampouco poderão ser exigidos
enquanto não proferidas decisões finais naqueles feitos. Isto porque, vindo a ser
acolhidos aqueles recursos e cancelados os autos de infração lavrados serão
automaticamente restabelecidos não só aqueles prejuízos, mas também prejuízos
Fl. 4887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
13
de anos anteriores igualmente objeto de compensação de ofício naqueles feitos,
que deverão então ser compensados com os valores tributáveis que, admite-se
apenas para argumentar, eventualmente sejam mantidos no presente feito.
Deste modo, verifica-se no caso a manifesta prejudicialidade dos julgamentos
finais dos processos no 16561.720119/2017-33 e 16561.720062/2018-53 em
relação à presente cobrança, tendo em vista a parcela que seria absorvida por
aqueles valores adicionais de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL que mesmo
se mantidos os lançamentos não poderá ser exigida enquanto não houver
decisão final naqueles feitos.”
 Alegação de insubsistência da cobrança de juros e multa, com fundamento
no art. 100 do CTN.
 Em relação à multa isolada: entende que não é válida a cobrança da multa
em relação do não pagamento das estimativas. Aponta que, quando a
estimativa é calculada com base em balancete suspensão/redução, não
existiria uma obrigação de recolhimento do imposto devido ao final do
período do ano-calendário, mas uma única obrigação de mesmo valor e
prazo de pagamento.
 Alega o não cabimento da concomitância da multa isolada com multa de
ofício.
c.2) Recurso Voluntário da FAHZ (e-fls. 2837-2862):
 Em relação à responsabilidade com fundamento no art. 124, I, do CTN: alega
sua inaplicabilidade, e subsidiariamente, caso aplicável, fundamenta que a
sua responsabilidade estaria limitada apenas à parcela desse débito relativa
ao “excesso de JCP”.
 Argumenta que houve conflito de interesses no caso, e que a Fiscalização
teria partido de uma premissa de posicionamentos antigos e superados da
CVM sobre essa matéria, além de argumentar sobre as razões que envolvem
os principais precedentes sobre esse tema.
d.3) Recurso Voluntário da Ambrew (e-fls. 2867-2892):
 Traz os mesmos argumentos e razões já trazidos no Recurso Voluntário da
FAHZ.
d.4) Recurso Voluntário da IIBV (e-fls. 2897-2921):
 Traz os mesmos argumentos e razões já trazidos no Recurso Voluntário da
FAHZ e Ambrew.
e) Das contrarrazões da Fazenda Nacional (e-fls 2927-3034)
e.1) Sobre a operação, o ágio e a dedução de JCP:
 A Procuradoria afasta a argumentação da defesa sobre a operação, no
sentido de que se a combina de negócios envolveu acionistas minoritários
que não compunham o Grupo Ambev, o ágio dessa operação não poderia
Fl. 4888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
14
ser tratado como ágio interno. Também afasta a alegação de que os
procedimentos contábeis adotados pela Ambev estariam corretos.
 Como a operação se deu entre sociedades submetidas ao mesmo controle, a
argumentação da defesa não merecia procedência. Isso porque, a operação
teria como partes entidades sob o mesmo controle e, tais controladores
estão presentes em ambos os polos do negócio societário. Por esta razão, o
que teria ocorrido seria uma operação intragrupo ou negócio conjunto na
terminologia do Pronunciamento Técnico CPC n. 18.
 Em relação aos procedimentos contábeis, a Procuradoria entende que a
conta AAP não é a adequada para realização do ajuste (redução) necessário
alegado na defesa:
“A eleição da conta AAP para realização do ajuste contábil foi instrumental para
que o ágio de transação de capital operasse indevidos efeitos tributários, pois
permitiu que o referido valor impactasse a base de cálculo dos juros sobre capital
próprio.”
 A Procuradoria indica – no mesmo sentido do TVF e do Acórdão de primeira
instância – que em outras operações intragrupo, a Ambev havia
adequadamente utilizado a política do custo precedente. Porém, na
combinação de negócio, optou por utilizar o valor de mercado para registro
da incorporação das ações, o que violaria as regras contábeis.
 Quando ao JCP e o desrespeito ao regime de competência, argumenta que a
Solução de Consulta no 329/2014 já determinava a obrigatoriedade de
observância da competência para dedução. Da mesma forma, a Solução de
Consulta COSIT no 45/2018 atualizou a fundamentação da antiga, a partir
das alterações trazidas pela Lei no 12.973/2014, Instruções Normativas RFB
no 1.515/2014 e 1.700/2017, contudo, sem mudar o resultado do
posicionamento da Fiscalização, que seguiu pela indedutibilidade do JCP
relativo a anos anteriores.
 Em relação aos aspectos de erros quantitativos da exação, a Procuradoria se
posiciona no sentido de que a Recorrente Ambev não trouxe documentos
que dessem suporte às novas informações e alterações que demonstrariam
o erro de cálculo.
e.2) Sobre a prejudicialidade em relação aos outros PAFs
 Nesse ponto, a Procuradoria repisa o que constou no Acórdão da DRJ, no
sentido de que (e-fls 3007):
“Especificamente quanto ao processo no 16561.720062/2018-53, ainda que venha
ser confirmada a redução da multa de ofício para o percentual de 75%, tal fato
não interfere nas apurações dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas
de CSLL, que são afetadas apenas na hipótese de alteração do valor principal
lançado. Registre-se ainda que, em consulta ao e-Processo, há registro de Recurso
Especial e Agravo propostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
pendentes de decisão.
Fl. 4889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
15
Em relação ao processo no 16561.720119/2017-33, também em consulta ao e-
Processo, verifica-se que o Acórdão prolatado deu provimento parcial ao recurso
da contribuinte para reduzir o percentual da multa de ofício para 75%, sem
interferência, portanto, na recomposição dos saldos de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL, devendo ser aguardada toda a tramitação até o trânsito
em julgado do processo.”
e.3) Sobre a qualificação da multa de ofício:
 A Procuradoria argumentou que em casos semelhantes ao presente, a
jurisprudência do CARF seria reiterada no sentido de que é cabível a
qualificação.
 Destacou que o dolo, neste caso, poderia ser aferido pela manifestação da
vontade das partes, em razão de ter escolhido “realizar o ajuste” da
transação na conta AAP, para que o ágio operasse efeitos fiscais com o fim
de beneficiar a companhia.
e.4) Sobre a Responsabilidade de AMBREW, IIBV e FAHZ
 Fundamentou que a responsabilidade do art. 124, I, do CTN relaciona os
conceitos de interesse comum, interesse jurídico e interesse econômico.
Citou o Parecer Normativo COSIT RFB no 4/2018, além da jurisprudência
pátria sobre o tema, no sentido de que todos os que estariam envolvidos na
fraude, teriam a responsabilização assim reconhecida:
“O entendimento do CARF é no sentido de que participam do ilícito aqueles que
realizam as atividades em infração à Lei e também a aqueles que se beneficiam do
ilícito.”
e.5) Sobre a cumulação da multa de ofício com a multa isolada
 A Procuradoria sustentou a possibilidade de cumulação, trazendo à baila a
reiterada jurisprudência do CARF, no sentido de que, depois da alteração
legislativa realizada em 2007, tal cumulação passou a ser possível.
Após, a PGFN requereu (e-fls. 3046-3058) a juntada da documentação do Ofício
n.1/2022/CVM/SNC; Parecer Técnico n. 1/2022-CVM/SNC/GNC e o Parecer Técnico n. 80/2022-
CVM/SEP/GEA-5, os quais foram devidamente juntados (e-fls. 3060-3096). Logo, após, a PGFN
apresentou manifestação (fls. 3046-3059). Também apresentou manifestação a Ambev (e-fls
3100-3101 e 3170-3187).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
Fl. 4890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
16
Da admissibilidade do laudo produzido pela Deloitte juntado a Recurso Voluntário
a respeito do cálculo do JCP e da conversão do julgamento em diligência.
Entendo que deve ser submetida à deliberação desta Turma a possibilidade de
juntada de novos documentos em sede recurso antes da análise do mérito deste caso, pois trata-
se de questão prejudicial para o mérito. É que, ao interpor o seu Recurso Voluntário, a Recorrente
Ambev trouxe aos autos laudo produzido pela empresa de auditoria Deloitte (e-fls 2791-2834),
visando comprovar um dos seus argumentos recursais. Para melhor avaliarmos a pertinência e a
possibilidade de juntada desse laudo, esclareço o ponto controvertido pela Recorrente a seguir.
A Ambev se insurge em relação ao trabalho realizado pela Fiscalização na
quantificação das bases de JCP desde a sua Impugnação. Segundo ela:
(...) a fiscalização simplesmente subtraiu do montante do patrimônio líquido da
Recorrente apurado ao final do ano-calendário (R$ 111.104.976.075,76) o valor
do “ágio” (R$ 85.242.632.829,39), apurando o patrimônio líquido que em seu
entender seria correto, de R$ 25.862.343.246,37. Sobre o resultado obtido,
aplicou a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) daquele período (5%), concluindo
que a Recorrente poderia ter deduzido no máximo R$ 1.293.117.162,32, a título
de JCP, glosando a diferença de R$ 2.318.711.864,68 (R$ 3.611.829.027,00 – R$
1.293.117.162,32):

Em sua linha de argumentação, entende que a glosa ocorreu de forma excessiva,
pois: (i) o cálculo não considerou a variação pro rata dia da TJLP e (ii) não considerou que na conta
de AAP também foram creditados valores relativos ao ágio e ativo imobilizado. O referido laudo
trata desses pontos e está sendo juntado neste momento do processo justamente em razão da
decisão de primeira instância ter entendido que os cálculos por ela juntados na Impugnação não
podiam ser confrontados com o valor apurado pela Fiscalização, pois não havia maiores
explicações sobre as fontes dos dados apresentados (e-fls 2554-2555):
Quanto à planilha de fl. 2163 (reproduzida abaixo), a impugnante apresentou
cálculos considerando alterações no PL ao longo do ano de 2014 (positivas ou
negativas), apurando um limite de JCP de R$1.320.845.796,07, maior que o
apurado pela fiscalização.
(...)
Contudo, foram consignados valores consolidados do PL sem indicação das fontes
das informações para confirmação dos dados apresentados, da natureza das
alterações, das datas precisas dos eventos para fins do cálculo pro rata dia da TJLP
Fl. 4891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
17
e dos critérios aplicados (método linear ou exponencial), o que impossibilita a
validação da apuração feita nessas condições.
Não há, portanto, como confrontar o valor apurado pela fiscalização com base em
informações prestadas pela contribuinte em atendimento à intimação com o
cálculo apresentado na planilha de fl. 2163.
Assim, considerando que, no momento da sua Impugnação, a Recorrente já havia
demonstrado sua postura para cumprir com o seu ônus de prova, apresentado elementos
mínimos do seu direito alegado já em sede de Impugnação, entendo que o laudo juntado às e-fls.
2791 à 2833 devem ser admitidos.
As informações ali contidas são relevantes para análise dos argumentos de defesa.
Ali há dois pontos relevantes a serem avaliados.
O primeiro, seria no sentido de demonstrar que o cálculo de JCP realizado pela
Recorrente Ambev estaria correto, de acordo com planilha e anexos. O cálculo correto do JCP é
aquele que considera a variação diária da TJLP (e-fl. 2802):

Já o segundo ponto, caso se fossem adotadas as premissas da fiscalização, o cálculo
da Fiscalização estaria errado. Com base naquelas premissas, o valor de JCP compreenderia R$
1.474.161.712, e não os R$ 1.293.117.162 apurado pela fiscalização. A diferença entre os dois
resultados é de R$ 181.044.550. Vejamos (e-fl. 2803):

De acordo com o laudo da Deloitte, a diferença é reflexo de duas escolhas
realizadas pela Fiscalização: (i) contas contábeis não consideradas na base de cálculo; e (ii)
simplificação do cálculo pela fiscalização ao não considerar o saldo inicial das contas de patrimônio
Fl. 4892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
18
líquido que compõem a base de cálculo dos JCP nem a movimentação dessas contas, usando
apenas o saldo contábil que constou ao final do ano calendário de 2014.
Dessa forma, há no laudo a demonstração de que a base de cálculo adotada pela
Fiscalização estaria equivocada por não incluir no cálculo: (i) reservas de lucros especificamente
no que diz respeito às contas de incentivos fiscais e de lucros acumulados do exercício anterior; e
(ii) reservas de capital relativas a plano de opção de ações e gastos com emissão de ações. Caso
fossem incluídos, o efeito dessas contas, incluindo a respectiva movimentação, corresponde a R$
173.261.317. Ainda conclui que: “a parcela adicional de R$ 7.783.233 que totaliza os R$
181.044.550 decorre da metodologia aplicada para a determinação dos JSCP” (e-fl.2804).
Justamente por esses dois pontos estares ligados à contabilização das bases de JCP,
que é uma das infrações ora discutidas, e que a esse Conselho é vedada a prolação de decisões
condicionadas, entendo que é adequado converter o presente julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem traga suas observações sobre a correção do trabalho realizado pela
Fiscalização no TVF e o que foi trazido pelo laudo da Deloitte.
É que, em um primeiro momento, parece que a variação pro rata dia não teria sido
observada quando da lavratura do Auto de Infração. Ao que parece, a TJLP teria sido aplicada de
forma linear e não exponencial – o que realmente poderia resultar em um excesso de exigência
tributária nestes autos (de acordo com o período do cálculo). O próprio Acórdão Recorrido, ao
responder a esse argumento, não o enfrenta diretamente, apenas indica que a apuração fiscal
tomou por base as informações prestadas pela própria contribuinte em resposta ao Termo de
Intimação no 01 e no Doc. 08 da Impugnação (e-fl. 2163). Além disso, o laudo é detalhista ao
demonstrar a diferença de valores do cálculo de JCP, ainda que esse Conselho adote as suas
premissas de cálculo.
Assim, voto por converter o feito em diligência, para que a Unidade de Origem
analise o laudo juntado no Anexo 03 do Recurso Voluntário (e-fls 2791-2834) e verifique, de
acordo com o que determina o art. 9o da Lei no 9.249/1995:
a) O cálculo do JCP realizado pela Fiscalização na atuação fiscal considerou a
variação pro rata dia da TJLP?
b) O valor de JCP de R$ 1.293.117.162,00 está correto?
b.1) Foram incluídos nesse cálculo reservas de lucro e de capital da
Recorrente Ambev?
b.2) O cálculo da Fiscalização considerou o saldo inicial das contas de
patrimônio líquido e as movimentações, ou apenas o saldo contábil
verificado ao final do período?
c) Indicar demais observações que entender pertinente.
Fl. 4893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.227 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720095/2019-84
19
Caso seja necessária a juntada de documentação para responder a qualquer um dos
quesitos, a Unidade deverá intimar a Recorrente Ambev para juntar a documentação pertinente
em prazo razoável.
Após a finalização da diligência, a Recorrente Ambev e demais Responsáveis
deverão ser intimadas para que possam se manifestar no prazo de 30 dias. Posteriormente, com
ou sem a manifestação da Recorrente e Responsáveis, os autos deverão retornar ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 4894
DF CARF MF
Original